Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. OITIVA EXTEMPORÂNEA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). INVIÁVEL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. VALIDADE. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. PROVA PERICIAL E MATERIAIS APREENDIDOS. REFORÇO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há nulidade de provas por violação de domicílio se a busca no local foi franqueada por morador. Além disso, a existência de elementos objetivos de ocorrência de crime (informações de populares e do serviço de inteligência da polícia) configuraram justa causa para o ingresso dos agentes na residência do réu.
2. O não atendimento, pelo réu, do prazo legal para o oferecimento do rol de testemunhas enseja a preclusão. Sendo assim, não configura cerceamento de defesa nem afronta os princípios constitucionais a decisão que indefere o requerimento extemporâneo, mormente se as pretensas testemunhas não eram desconhecidas da Defesa.
3. A palavra dos policiais, no exercício da função, tem fé pública, logo, seu depoimento é válido, salvo prova em contrário. Na hipótese, de forma uníssona e coerente, os policiais trouxeram aos autos o contexto da abordagem, não havendo quaisquer elementos que abalem a credibilidade das afirmações, tampouco motivos que pudessem imputar falsamente ao réu os fatos apurados.
4. A apreensão de entorpecente na residência do réu, assim como materiais comumente utilizados para o tráfico, como balança de precisão e faca, corrobora o arcabouço probatório e demonstram a traficância por ele exercida.
5. O crime de tráfico de drogas é plurinuclear, sendo que quaisquer dos verbos descritos no tipo penal, inclusive manter em depósito, por si só, configura o tipo penal em tela.
6. Incabível a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06, eis que a quantidade da droga (4 tabletes de maconha), bem como as circunstâncias em que foram apreendidas no local indicam a traficância praticada pelo réu.
7. A avaliação das circunstâncias do crime é desfavorável ao réu, tendo em vista a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, que autorizam a exasperação da pena-base.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.